Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-48.2023.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002650-48.2023.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO JAIR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 061.908.961-03 (AGRAVANTE), MARIANNA DA COSTA CARDOSO PINTO SILVA - CPF: 173.738.417-59 (ADVOGADO), HUGO ARAUJO LOPES FIGUEIREDO - CPF: 158.451.537-60 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para validar os juros remuneratórios pactuados, as tarifas de cadastro e avaliação, bem como o seguro prestamista. O agravante busca o restabelecimento da sentença de procedência total, sustentando abusividade dos juros com base em perícia técnica, configuração de venda casada no seguro e ausência de prova da prestação de serviços nas tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios ao mês é abusiva em relação à média de mercado; (ii) verificar a validade da tarifa de cadastro; (iii) estabelecer a legalidade da tarifa de avaliação do bem mediante prova fotográfica e técnica; (iv) verificar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista; e (v) definir se a restituição de valores deve ocorrer de forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, conforme as Súmulas 596 do STF e 382 do STJ.

4.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios exige a demonstração de discrepância acentuada em relação à média de mercado, o que não se verifica em variação de apenas 0,18 pontos percentuais ao mês (Tema 27 do STJ).

5.

A tarifa de cadastro é válida quando pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e em valor compatível com o mercado, nos termos da Súmula 566 do STJ.

6.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, comprovada no caso por registros técnicos e fotográficos constantes nos autos, conforme o Tema 958 do STJ.

7.

A contratação de seguro prestamista em documento apartado, com anuência expressa e ausência de prova de condicionamento do financiamento à aquisição da apólice, afasta a tese de venda casada e preserva a liberdade contratual (Tema 972 do STJ).

8.

A repetição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira, não configurada na cobrança baseada em cláusulas contratuais (Art. 42 do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando a divergência em relação à média de mercado não evidencia desvantagem exagerada ao consumidor.

2.

A contratação de seguro em documento apartado, com manifestação autônoma do consumidor, não configura venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; art. 42, parágrafo único; art. 51, §1º; CPC, art. 932; Lei nº 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972); STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nº 382, 566 e 568.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e reformou a sentença de primeiro grau para declarar a regularidade dos juros remuneratórios, a legalidade das tarifas de cadastro e avaliação, bem como a validade do seguro prestamista, mantendo apenas a nulidade da capitalização diária e da tarifa de registro.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, a qual teria demonstrado que os juros remuneratórios no contrato original superam em 1,96 vezes a taxa média do BACEN, atingindo um Custo Efetivo Total (CET) quase três vezes superior à média de mercado.

Argumenta a ocorrência de venda casada no seguro prestamista, fundamentando que a seguradora e a corretora pertencem ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e operam sob regime de exclusividade.

No tocante às tarifas, alega que não houve prova de que o contrato representou o início do relacionamento bancário (Tarifa de Cadastro) nem da efetiva prestação do serviço de avaliação, que teria se limitado a meros registros fotográficos superficiais.

Pugna, ao final, pelo restabelecimento da sentença de procedência total, inclusive com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Intimado, o Banco agravado apresentou contraminuta, asseverando que a decisão monocrática pautou-se na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Defende a ausência de abusividade nos encargos pactuados, a legalidade das tarifas e a inocorrência de venda casada. Argumenta que o recurso possui caráter meramente protelatório e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, infere-se que, confere ao Relator a prerrogativa de julgar monocraticamente recursos quando houver jurisprudência dominante sobre o tema nos Tribunais Superiores ou no próprio Tribunal local, conforme preceitua o artigo 932 do Código de Processo Civil e a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, a controvérsia cinge-se à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios de 2,30% ao mês frente à média de mercado de 2,12%.

É imperativo registrar que as instituições financeiras, incluindo-se as cooperativas de crédito conforme a Lei nº 4.595/1964 e pacífica jurisprudência, não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, conforme cristalizado na Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), estabeleceu que a revisão judicial exige a demonstração cabal de uma "discrepância acentuada" ou "exorbitante".

No caso concreto, a diferença absoluta é de apenas 0,18 pontos percentuais ao mês. Assim, estando a taxa de juros abaixo da média de mercado, inexiste a "vantagem exagerada" exigida pelo artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor para autorizar a intervenção judicial.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE POR CONTRADIÇÃO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO E SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.A presunção legal de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita não foi infirmada por provas em sentido contrário; os documentos apresentados pelo apelante revelam quadro de endividamento e ausência de renda significativa.

4.O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida por prova documental já constante dos autos, incluindo parecer técnico unilateral que não identifica erros objetivos.

5.A incidência do CDC e a inversão do ônus da prova não impõem julgamento favorável à parte consumidora quando não demonstrados elementos mínimos de verossimilhança e quando a parte adversa apresenta documentação idônea.

6.A suspensão da análise da impenhorabilidade configura omissão, mas a controvérsia já foi solucionada por esta Câmara em agravo de instrumento anterior, que reconheceu a possibilidade de penhora do bem hipotecado; aplica-se, assim, a teoria da causa madura.

7.A taxa de juros remuneratórios de 2,50% ao mês, embora superior à média de mercado, não se mostra abusiva por ausência de prova de onerosidade excessiva ou desproporção contratual
. A capitalização mensal, por sua vez, encontra respaldo legal e contratual expresso.

8.A alegação de simulação de empréstimo e de excesso de execução não se sustenta sem a apresentação de extratos bancários ou elementos objetivos que infirmem os lançamentos contábeis e os documentos fornecidos pela instituição financeira.

9.A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não prevalece quando o imóvel foi voluntariamente ofertado em garantia hipotecária, incidindo a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os documentos existentes são suficientes para o julgamento.

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos que justifiquem a inversão do ônus da prova.

4.A omissão judicial quanto à análise de questão expressamente suscitada pode ser suprida em grau recursal mediante a aplicação da teoria da causa madura.

5.É válida a cláusula de capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário, desde que expressamente pactuada.

6.A oferta voluntária de imóvel rural em garantia hipotecária afasta a impenhorabilidade prevista no art. 5º da Lei nº 8.009/1990.”

(N.U 1001075-93.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

No que concerne às tarifas bancárias, a Tarifa de Cadastro é considerada válida quando pactuada no início do relacionamento, conforme a Súmula 566 do STJ.

Inexistindo prova nos autos de que o autor já possuía vínculo anterior com a instituição financeira, presume-se a licitude da cobrança, cujo valor se mostra compatível com os parâmetros de mercado.

Da mesma forma, a Tarifa de Avaliação do Bem encontra-se respaldada pelo Tema 958 do STJ, uma vez que a instituição financeira logrou demonstrar a prestação do serviço por meio de registros técnicos e fotográficos, justificando a contraprestação pecuniária pelo risco da garantia (Id 359955390).

Relativamente ao Seguro Prestamista, o Tema 972 do STJ veda a imposição de contratação com seguradora indicada pelo banco, mas não proíbe a oferta de produtos de empresas do mesmo grupo, desde que facultada a escolha ao consumidor.

No caso em tela, o seguro foi formalizado em documento apartado, com anuência expressa e clara informação sobre a natureza do serviço, não havendo indícios de que a contratação do financiamento foi condicionada à aquisição da apólice.

A liberdade contratual, portanto, foi preservada, inexistindo violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no tocante à repetição do indébito, a regra nas ações revisionais de contratos bancários é a restituição de forma simples. A dobra prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC exige a comprovação de má-fé ou conduta dolosa por parte do credor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETCIDADE REJEITADA. TARIFAS DE REGISTRO E DEAVALIAÇÃO.COMPROVADA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA. INCLUSÃO NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E LIBERDADE CONTRATUAL.RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação preenche os requisitos legais e impugna adequadamente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,59% a.m.) apresenta leve variação em relação à média de mercado (1,94% a.m.), sem configurar abusividade, nos termos do Tema 27/STJe não houve comprovação de aplicação de encargos efetivos superiores aos contratados. 5. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas, pois comprovada a efetiva prestação do serviço.

6.A jurisprudência desta Corte e do STJ (Tema Repetitivo 972) reconhece como venda casada a imposição de contratação de seguro vinculado a instituição indicada pelo fornecedor, em violação ao art. 39, I, do CDC.

7.A conduta da instituição financeira viola os princípios da boa-fé e da transparência, configurando imposição indevida de produtos acessórios.

8.Reconhecida a abusividade das cláusulas, impõe-se a restituição simples dos valores pagos, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Preliminar Rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando a divergência em relação à média de mercado não evidencia desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de cadastro são válidas quando previstas contratualmente e acompanhadas de demonstração da efetiva prestação do serviço. 3. A contratação de seguros vinculados, sem manifestação autônoma e facultativa do consumidor caracteriza venda casada. 4
. A restituição simples é aplicável quando não comprovada má-fé da instituição financeira.

(...)

(N.U 1084063-58.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 22/06/2026)

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026